Tribunal: TJES
Processo: 0001944-77.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001944-77.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MM COUTO SORVETES E PICOLES LTDA e outros (2)

APELADO: MARIA HELENA CARVALHO ROSA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEMONSTRADA.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
À luz do princípio da adstrição ou da congruência, o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir decisão que conceda além do pedido formulado (
ultra petita)
(CPC, arts. 141 e 492).

2.
Ao acolher a pretensão inicial, a sentença condenou os apelantes ao pagamento de valor superior ao pleiteado, eis que não considerou o pagamento parcial indicado pela autora, razão pela qual deve ser decotado o excesso.

3.
A alteração da verdade, somada à juntada de documento cuja autenticidade da assinatura não foi demonstrada e que não retrata a realidade descortinada no processo, enseja a aplicação de sanção por litigância de má-fé.

4.
É vedada a formulação de pedidos de majoração da sanção por litigância de má-fé e dos honorários advocatícios em contrarrazões, cabíveis apenas para impugnar os fundamentos do recurso, e não para formulação de pretensão autônoma. Precedentes do STJ e do TJES.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
COUTO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. ME, MARCELAN MORO COUTO
e
MARIA HELENA CARMINATI BASONI
contra a r. sentença (fls. 179/186) proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível de Guarapari, que em
AÇÃO DE DESPEJO C/C. COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS
ajuizada em seu desfavor por
MARIA HELENA CARVALHO ROSA,
reconheceu a perda superveniente do objeto do pedido de despejo e julgou parcialmente procedentes os demais pleitos autorais, declarando a rescisão do contrato de locação e condenando os réus, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis relativos ao período compreendido entre maio de 2018 e a data da desocupação do imóvel (março de 2020), acrescidos de multa contratual no importe de 10% (dez por cento) sobre cada locativo, descontada a quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Os demandados foram condenados, ainda, ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa a título de sanção por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais (fls. 189/199), os apelantes pleiteiam a reforma da sentença, ao argumento de que incorreu em vício
ultra petita
, ao albergar condenação ao pagamento de aluguéis relativos a período não pleiteado pela parte autora, bem como ao não considerar os valores reconhecidos como adimplidos na petição inicial. Sustentam que, embora não tenham logrado êxito em comprovar a veracidade da assinatura, o aditivo apresentado em contestação é legítimo, razão pela qual a condenação por litigância de má-fé deve ser excluída ou, subsidiariamente, reduzida para o percentual de 1% (um por cento), eximindo-se o segundo e a terceira apelantes da referida condenação.

De seu turno, a parte apelada apresentou contrarrazões (fls. 203/211), pugnando pela manutenção da sentença, ao fundamento de que não houve julgamento
ultra petita
, haja vista a mora dos apelantes no que concerne ao pagamento dos aluguéis, inadimplidos desde maio de 2018. Sustenta que não subscreveu o suposto aditivo apresentado pelos apelantes em sua defesa, razão pela qual a condenação à sanção por litigância de má-fé deve ser majorada para o percentual de 10% (dez por cento). Pugna, ao final, pela majoração dos honorários sucumbenciais, considerando o percentual previsto no contrato de locação firmado entre as partes.

Pois bem. Inicialmente, consigna-se que, à luz do princípio da adstrição ou da congruência, o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir decisão que conceda além do pedido formulado (
ultra petita)
(CPC, arts. 141 e 492). Senão, vejamos:

[...] 1.
O Direito Processual Civil tem como um dos seus princípios basilares o da adstrição ou congruência, que se refere à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pela parte que propõe a ação, estabelecido no art. 492 do CPC
. [...] (TJDF; Rec 07163.22-82.2023.8.07.0000; 173.5963; Sétima Turma Cível; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 26/07/2023; Publ. PJe 09/08/2023)

[....] 1.
Em obediência aos princípios da adstrição e da congruência (artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil), deve o julgador ater-se aos limites da lide, abstendo-se de proferir decisão aquém, além ou diversa da pretensão deduzida nos autos.
[...] (TJMG; APCV 0577891-70.2019.8.13.0702; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 09/08/2023; DJEMG 09/08/2023)

No caso, a parte apelante sustenta que a sentença impugnada incorreu no referido vício, eis que incluiu condenação ao pagamento de valores reconhecidos pela autora como já adimplidos, bem como relativos a meses não contemplados em sua pretensão.

Com efeito, da análise da petição inicial extrai-se que a parte autora limitou seu pleito ao período subsequente a maio de 2018, indicando expressamente que, em alguns meses, houve pagamento parcial do aluguel ajustado.

No que concerne ao ano de 2018, restringiu a pretensão condenatória ao valor de R$ 33.660,00 (trinta e três mil seiscentos e sessenta reais), obtido após o desconto dos valores adimplidos no decorrer do referido ínterim, listados às folhas 4/5, e com incidência da multa contratual.

Do mesmo modo, quanto ao ano de 2019, a despeito do aluguel pactuado em R$ 6.615,87 (seis mil seiscentos e quinze reais e oitenta e sete centavos) mensais, a parte autora pleiteou unicamente R$ 42.753,49 (quarenta e dois mil setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos), eis que foram deduzidas as importâncias adimplidas elencadas nas folhas 5/6.

Contudo, ao acolher parcialmente a pretensão autoral, a respeitável sentença condenou os demandados “
solidariamente ao pagamento dos locativos compreendidos entre maio de 2018 até a data da desocupação o imóvel – março de 2020 – acrescidos da multa contratual no importe de 10% (dez por cento) sobre cada locativo. Sobre o referido montante, considerando a parcial quitação comprovada nos autos, deverão ser abatidos o equivalente a R$17.000,00 (dezessete mil reais).
” (fl. 185-v.).

Registra-se que o montante cuja dedução foi determinada (R$17.000,00) não corresponde aos valores indicados pela própria autora como adimplidos na exordial, consistindo em importância paga posteriormente, no ano de 2020. Por elucidativo, eis trecho do
decisum:

“Vencido tal ponto, com relação aos locativos, verifico que a parte requerida jungiu aos autos tão somente comprovantes de depósitos parciais, efetuados, respectivamente, em 13/01/2020, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais); em 10/02/2020, na monta de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); em 13/02/2020, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e; em 09/03/2020, o depósito equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consoante se extrai das f1s. 63/66”.

Desse modo, razão assiste em parte aos apelantes no que concerne à necessidade de limitação da condenação aos valores efetivamente pleiteados, que excluem as importâncias indicadas pela autora como adimplidas.

Por outro lado, não merece acolhida a alegação no sentido de que inexiste pretensão condenatória em relação ao mês de julho de 2018 e ao período entre janeiro e abril de 2019, eis que a petição inicial expressamente consigna a pretensão de recebimento dos aluguéis vencidos a partir de maio de 2018, sem ressalvas.

A mera ausência de menção ao período citado na listagem de folhas 4/6, que elenca os meses nos quais houve pagamento parcial, não conduz à conclusão de que não estão contemplados no pedido autoral, tanto é que não são referenciados naquele rol como adimplidos.

A propósito, não se pode olvidar que o parágrafo segundo do artigo 322 do Código de Processo Civil preconiza que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta que “O pedido formulado pela parte autora deve ser analisado a partir de uma interpretação lógico-sistemática, considerando todo o conjunto da postulação (REsp n. 1.822.670/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/9/2020, DJe de 28/9/2020).

Desse modo, configurado o vício
ultra petita
unicamente quanto aos valores indicados pela autora como adimplidos, deve ser decotado da sentença esse excesso praticado, ajustando o dispositivo para que conste a condenação solidária dos réus ao pagamento dos
valores inadimplidos
relativos aos locativos compreendidos entre maio de 2018 e a data da desocupação do imóvel, conforme
quantum
indicado na petição inicial,

acrescidos da multa contratual e com a dedução do equivalente a R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Quanto à sanção por litigância de má-fé aplicada aos apelantes, esclarece-se que decorreu da apresentação de aditivo contratual cuja autenticidade da assinatura, alegadamente da apelada, não lograram comprovar.

Observa-se que, após a apelada negar ter subscrito o documento, inclusive apresentando laudo técnico particular que atestou a incompatibilidade da assinatura (fls. 84/108), os apelantes manifestaram o desinteresse na produção de prova pericial grafotécnica (fls. 157/159).

Posteriormente, intimados para apresentar o documento original, advertidos acerca da possibilidade de aplicação das sanções por má-fé processual (fl. 167), informaram não o ter localizado (fls. 169/170), o que inviabilizou a realização de perícia.

A falta de autenticidade do documento encontra-se corroborada pelas mensagens trocadas entre as partes que, relativas a período posterior, contradizem integralmente o seu conteúdo.
De seu teor, extrai-se que o aluguel permanecia pactuado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, que os apelantes desejavam a sua redução para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) no período de baixa temporada e que a autora não anuiu com essa pretensão.

Desse modo, coaduno com o entendimento do juiz
a quo
no sentido de que essa alteração da verdade, somada à juntada de documento que não retrata a realidade descortinada no processo, enseja a aplicação de sanção por litigância de má-fé que. Nesse sentido:

[...]
A litigância de má-fé se configura quando a parte
deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de Lei ou fato incontroverso
;
alterar a verdade dos fatos
; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. (TJMT; AC 1000167-28.2021.8.11.0019; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas; Julg 02/08/2023; DJMT 10/08/2023)

[...]
1. Considera-se litigante de má-fé aquele que

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de Lei ou fato incontroverso
;
alterar a verdade dos fatos
; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidente manifestamente infundado; e/ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório (art. 80 do Código de Processo Civil). 2.
Aquele que altera a verdade dos fatos com intuito de auferir compensação pecuniária por débito lícito, ciente da contratação e da forma realizada, deve ser penalizado na sanção prevista por litigância de má-fé
. (TJSC; APL 5009218-95.2022.8.24.0019; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto; Julg. 10/08/2023)

Ante a gravidade e suas consequências, a sanção referida não comporta redução, tampouco devem ser eximidos o segundo e a terceira apelantes da condenação, eis que igualmente incorreram na conduta que a ensejou.

Por fim, quanto às pretensões de majoração da referida sanção e dos honorários advocatícios, registra-se que as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos do recurso, e não para formulação de pretensão autônoma, razão pela qual não devem ser conhecidas. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:

[...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum"
(STJ, EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA.
DECOTE DA SANÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDISCUSSÃO. OMISSÕES AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Sob pena de violação ao princípio do non reformatio in pejus, é vedada a formulação de pedido de majoração dos honorários advocatícios em sede de contrarrazões, uma vez que elas são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos do recurso e não para formulação de pretensão autônoma. Precedentes do STJ e do TJES.
[...] (TJES, Embargos de Declaração Cível nº 011170035700, Rel. Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro, Quarta Câmara Cível, j. 11/07/2022, DJe 19/07/2022).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a nulidade parcial da sentença, com consequente decote do seu excesso, excluindo da condenação dos apelantes os valores indicados pela autora, na petição inicial, como adimplidos.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/08/2023 às 16:37:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47330015082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR